Tribunal: TJES
Processo: 0002408-32.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO DE SOUZA SOARES e outros
APELADO: PAULO DE SOUZA SOARES e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PENA ADEQUADA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A
pena-base é fixada por meio da

valoração motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
, afastando-se do mínimo legal conforme exista motivação idônea para tanto. Fixa-se, assim,

quantum
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sem que exista cálculo aritmético específico ou pesos absolutos atribuídos a cada circunstância. Penas-base adequadas.
2. O emprego de fogo foi justamente a conduta que levou à

destruição
do cadáver e, por isso, torna-se

elemento
do próprio tipo, não se justificando a incidência autônoma da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "d", do CP. Ademais, o emprego de fogo deve estar relacionado a um meio "cruel" ou "de que podia resultar perigo comum".
3. Há
nos autos circunstâncias capazes de justificar a fração de 1/4 para a diminuição pelo privilégio
, seja em razão do nível de dominação pela violenta emoção, seja em virtude do grau de injustiça da provação da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002408-32.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE SOUZA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO DE SOUZA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A

Advogados do(a) APELADO: WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A, MARCELO DA SILVA HENRIQUES - ES33157, BRUNA DE FATIMA THEZOLIN - ES28512

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Paulo de Souza Soares
e pelo
MPES
em razão da sentença prolatada
pelo
Juízo da 2ª Vara de Alegre
, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
artigo
121, §1º, e artigo 211, ambos do CP
,
impondo-lhe a pena de
8 anos e 1 mês de
reclusão e 70 dias-multa,
em regime inicial semiaberto após a detração.

Na origem, a denúncia narrou que, em 6 de setembro de 2018, na zona rural de Alegre,
Paulo, tio da vítima, na companhia de outros indivíduos e com
animus necandi
, desferiu pauladas e ateou fogo em Bruno Rodrigues, causando-lhe o óbito.
De acordo com o MPES,
agentes e vítima, motivados por disputas de terras, vinham se desentendendo há algum tempo
, o que teria sido testemunhado por algumas pessoas. Com o desaparecimento de Bruno,
Paulo acabou confessando os crimes, dizendo que desferiu uma paulada na cabeça da vítima e, com a finalidade de ocultar o cadáver, ateou fogo, arremessando o que sobrou do corpo em uma fossa.

Após a pronúncia e a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri,
adveio o veredicto condenatório.

Para a fixação da pena do homicídio,
na primeira fase, o juízo encontrou a pena-base acima do mínimo legal (8 anos e 8 meses de reclusão)
; na segunda fase, fez incidir a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição relativa ao privilégio (artigo 121, §1º, do CP),
encontrando, então, a pena definitiva de 6 anos e 3 meses de reclusão.

Para a fixação da pena da ocultação de cadáver,
na primeira fase, o juízo encontrou a pena-base acima do mínimo legal (2 anos de reclusão e 80 dias-multa)
; na segunda fase, fez incidir a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição,
encontrou a pena definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão e 70 dias-multa.

Inconformados, apelaram o MPES e o réu.

O
parquet
, nesta instância,

requer o
redimensionamento da pena-base
de ambos os crimes, o reconhecimento de
circunstância agravante para a ocultação de cadáver
e a fixação de
valor mínimo para a reparação
dos danos causados pelas infrações. O réu, a seu turno, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
e o aumento, para o máximo, da
fração ligada ao privilégio.

Nenhum dos apelos merece provimento.

Quanto à pena-base,
afasto conjuntamente as pretensões
, seja de majoração, seja de redução ao mínimo legal.

A pena-base, como se sabe, é fixada por meio da
valoração motivada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
, afastando-se do mínimo legal conforme exista motivação idônea para tanto. Fixa-se, assim,
quantum
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sem que exista cálculo aritmético específico ou pesos absolutos atribuídos a cada circunstância.

Por isso,
não há razões para a reforma das penas-base de 8 anos e 8 meses de reclusão
(artigo 121, caput, do CP)
e 2 anos de reclusão e 80 dias-multa
(artigo 211 do CP), haja vista a
adequada valoração das circunstâncias judiciais.
Assim motivou o juízo de 1º grau:

Em estrita observância ao Princípio Constitucional de Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da CF/88, corroborado pelas disposições ínsitas nos art. 59 e 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Quanto ao crime de homicídio qualificado: A culpabilidade restou demonstrada, haja vista que o réu vitimou seu próprio sobrinho, mediante pauladas, evidenciando violência exacerbada do agente no cometimento do crime; Antecedentes criminais imaculados; Personalidade e conduta social não informados aos autos; As consequências do crime foram graves, haja vista que a vítima deixou mulher e uma criança de tenra idade; Os motivos do delito, não foram suficientemente esclarecidos; As circunstâncias do crime lhe são favoráveis, haja vista que o Conselho de sentença entendeu que o fato se deu após injusta provocação da vítima; Assim, a vítima contribuiu para a ocorrência do crime; A situação econômica do acusado não foi informada. Nesse contexto, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Quanto ao crime de Ocultação de Cadáver. A culpabilidade do crime é intensa e reprovável, especialmente pelo fato do executor ser tio da vítima; Antecedentes criminais imaculados; Conduta social e personalidade do agente não aferidos nos autos; O motivo do crime não será interpretado desfavoravelmente, tendo em vista que a motivação exsurgida, no caso em apreço foi inerente ao tipo penal; As circunstâncias da ocultação de cadáver não lhe favorece. A supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria num ato de desprezo e vilipêndio; As consequências são graves, haja vista que a família não pode sequer fazer o sepultamento da vítima; O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato; A situação financeira do acusado não foi informado. Nesse contexto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Ao contrário do que dizem os recorrentes, portanto, há motivação idônea para fixação das penas-base no patamar encontrado em 1º grau, não tendo nenhum dos recorrentes declinado fundamentação concreta capaz de alterar essa conclusão. O
juízo de origem, como se vê, indicou as circunstâncias concretas e próprias das condutas criminosas reconhecidas pelos jurados, alcançando a pena-base patamar razoavelmente acima do mínimo legal.

Enquanto o réu utilizou de motivação ampla e genérica, sem especificar as razões que poderiam levar à reforma pretendida, o MPES valeu-se de elementos próprios dos tipos penais e da gravidade ínsita aos crimes, o que, como se sabe, não se presta ao afastamento da pena-base de seu mínimo legal.
Neste ponto, frise-se, por mais abjetos que sejam os crimes de homicídio e ocultação de cadáver,
apontar a reprovabilidade, as consequências ou as circunstâncias próprias de qualquer crime dessas espécies é incapaz de levar ao incremento da pena-base.

Não há se falar, portanto, em reforma na primeira fase da dosimetria.

Quanto à
agravante para o crime de ocultação de cadáver
, sem razão o
parquet
; e isso por uma simples razão: o emprego de fogo é justamente a conduta que levou à
destruição
do cadáver e, por isso, torna-se
elemento
do próprio tipo, não se justificando a incidência autônoma da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "d", do CP. Ademais, considerando a redação trazida no dispositivo, o emprego de fogo deve estar relacionado a um meio "cruel" (o que não é o caso, pois não se pretende a agravante ao crime de homicídio, mas de ocultação de cadáver) ou "de que podia resultar perigo comum" (o que, também, em nenhum momento foi apontado pelo MPES como tendo ocorrido).

No que tange à
fração do privilégio
(que incidiu em 1/4),
o réu não declinou nenhuma fundamentação para que a mesma fosse fixada no patamar máximo de 1/3.
Vejamos a integralidade da fundamentação contida no apelo:

Da Redução da Pena Prevista no Artigo 121,§1º do Código Penal.

Conforme Sentença, a pena aplicada para o delito previsto no artigo 121 do Código Penal, teve redução de 1/4, considerando que segundo o §1º poderá variar entre 1/6 a 1/3.

Considerando que restou comprovado que o réu agiu após injusta provocação da vítima e por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, requer a aplicação da diminuição no máximo lega permitido, qual seja 1/3.

Como se vê, limitou-se o recorrente a pleitear o aumento da fração, sem apontar o porquê do suposto erro na origem. Contudo,
há nos autos circunstâncias capazes de justificar a fração de 1/4
, seja em razão do nível de dominação pela violenta emoção, seja em virtude do grau de injustiça da provação da vítima. Como bem apontado pelo
parquet
, "o estabelecimento da fração deve ser pautada em fundamentação idônea, considerando a relevância do motivo de valor moral ou social, da intensidade da emoção do agente e do grau de provocação do ofendido." Considerando, portanto, as opções legais dadas ao julgador (1/6, 1/5, 1/4 ou 1/3), correta a fração escolhida na origem.

Por fim,
não se pode falar em
fixação de
valor mínimo para a reparação
dos danos causados pelas infrações.
Embora não seja necessária a instrução específica para a fixação,
é indispensável viabilizar o contraditório
. E isso foi violado quando
não constou da denúncia o pedido de fixação do valor
, sendo inviável, portanto, a fixação na sentença ou, pior, o acolhimento em grau de apelação.

Pelo exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.